Tribunal: CARF
Processo: 10880.997592/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.997592/2009-16
ACÓRDÃO
1101-002.076 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALTRADE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP. TEMPESTIVIDADE. EFEITOS.
O pedido de cancelamento de Pedido de Restituição ou Declaração de
Compensação (PER/DCOMP), quando protocolado pelo contribuinte antes
de qualquer despacho decisório da autoridade fiscal, é procedimento
legítimo que restaura o status quo ante do crédito tributário, tornando-o
novamente disponível para utilização.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO DE PROCEDIMENTO.
Configura cerceamento de defesa e erro de procedimento (error in
procedendo) a decisão que deixa de analisar o mérito do direito creditório,
ignorando a cadeia de fatos jurídicos que o constituem. A autoridade
julgadora deve analisar o recurso em sua integralidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para retornar o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de
que reaprecie o Pedido Eletrônico de Restituição no 17295.71094.251011.1.2.02-2992, levando em
consideração a regularidade e os efeitos dos cancelamentos dos pedidos de restituição e
compensação anteriores; podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais; devendo
ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade
do interessado, retomando-se o rito processual.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator
assinado digitalmente
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.076 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997592/2009-16
2
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa , Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Trata-se das declarações de compensações PER/DCOMP a seguir relacionadas,
transmitidas no ano de 2007 e 2008, por meio das quais o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados, utilizando-se de suposto crédito no valor original de R$ 143.735,39, com
origem em saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2007, ano calendário de 2006.
Posteriormente, em 2011, o contribuinte apresentou pedidos de cancelamentos para todas as
Dcomps transmitidas anteriormente:

2. Ainda em 2011, a empresa apresentou pedido eletrônico de restituição - PER do
mesmo saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006, e
declaração de compensação – Dcomp:

3. Tendo recebido intimação eletrônica apontando que o crédito informado no PER
no 17295.71094.251011.1.2.02-2992 já havia sido utilizado anteriormente no Per/Dcomp no
25527.25384.200807.1.3.02-8730, o contribuinte apresentou a petição de fls. 02 a 04, onde
informou que efetuou a cancelamento do Per/Dcomp no 25527.25384.200807.1.3.02-8730 e das
demais Dcomps transmitidas na sequência, devendo prevalecer somente o PER no
17295.71094.251011.1.2.02-2992 e a Dcomp no 38070.96091.251011.1.3.02-0766.
4. A DRF/Jundiaí procedeu a análise da questão e emitiu o Despacho Decisório de
fls. 59 a 61, cujos trechos principais estão copiados a seguir:
[...]
O Sistema de Controle de Crédito, em 27/02/2011, já homologara a compensação
da DCOMP 25527.25384, no processo de cobrança n° 10880.997809/2009-80,
conforme extrato abaixo.
[...]
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.076 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997592/2009-16
3
Dado que a vinculação do crédito ocorrera em 27/02/2010, significa dizer que o
sistema reconhecera o direito creditório representado pelo saldo negativo de IRPJ
exercício 2007, tal qual declarado (R$ 143.735,39). Disso resulta que as demais
compensações, fundadas no mesmo crédito, hão de ser também expressamente
homologadas, eis que o montante do crédito é suficiente para a compensação de
todos os débitos declarados, conforme demonstrativos da compensação.
Logo, os pedidos de cancelamento das declarações de compensação,
apresentadas em 27/07/2011 e 10/11/2011, não prosperam em razão de já haver
homologação
da
compensação
declarada
na
DCOMP
n°
25527.25384.200807.1.3.02-830, ocorrida em 27/02/2011, na qual estão
vinculadas as demais declarações de compensação. Quanto ao pedido de
restituição do IRPJ/2007 formulado através do PER n°
17295.71094.251011.1.2.02-2992, pelas razões acima expostas, deve ser
indeferido, e a compensação vinculada a esse pendido não deve ser homologada.
Não obstante haja o reconhecimento do direito creditório representado pelo
saldo negativo de IRPJ/2007, no valor de R$ 143.735,39, esse valor não representa
o real saldo negativo em 31/12/2006, eis que constatados recolhimentos de
estimativas e imposto de renda retido na fonte não computados na DCOMP
25527.25384.200807.1.3.02-8730.
Computando-se todos os valores de imposto de renda por estimativa, ainda que
parcelados, mais as retenções de imposto de renda na fonte decorrentes de
aplicações financeiras, cujas receitas compuseram a base de cálculo do imposto
de renda, chega-se ao saldo negativo abaixo demonstrado.

[...]
Diante do exposto, impõe-se reconhecer o direito creditório representado por
saldo negativo de IRPJ/2007, no valor de R$ 195.309,01, e homologar as
compensações fundadas nesse crédito.
[...]
De acordo com informação acima e no uso das no uso das competências
subdelegadas pela Portaria DRF/Jundiaí n° 81 de 22/05/2007, e com fundamento
no art. 149-VIII do Código Tributário Nacional retifico de ofício a DCOMP n°
25527.25384.200807.1.3.02-8730, para nela consignar o valor do saldo negativo
de IRPJ/2007, no valor de RS 195.309,01 e, com fulcro no art. 63 da IN SRP
900/2008, homologo as compensações declaradas nas DCOMP abaixo:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.076 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997592/2009-16
4
25527.25384.200807.1.3.02-8730
11348.55758.191007.1.3.02-3380
40146.20894.200907.1.3.02-8279
33663.32621.171207.1.3.02.6359
17015.92401.180108.1.3.02-7334 03736.84603.190208.1.3.02-
4836
INDEFIRO, com fundamento no art. 82 e parágrafo único da IN SRF 900/2008, os
pedidos de cancelamentos tendentes a cancelar as DCOMP acima listadas, posto
que apresentados após a homologação da DCOMP n° 25527.25384, na qual o
crédito fora reconhecido; INDEFIRO o pedido de restituição n°
17295.71094.251011.1.2.02-0766, posto que o crédito nele pleiteado está
vinculado às DCOMP ora homologadas.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada na DCOMP n°
38070.96091.251011.1.3.02-0766, por conta do indeferimento acima.
À EQRES para:
1) processar as compensações acima homologadas;
2) compensar de ofício o débito da DCOMP 38070.96091, com crédito do
IRPJ/2007;
5. Cientificada desta decisão em 18/01/2012 (AR às fls. 63), a interessada
apresentou em 09/02/2012 a manifestação de inconformidade de fls. 66 a 89, cujos trechos
principais seguem transcritos a seguir:
[...]
5. Ocorre que em Julho de 2011, o então Pedido Eletrônico de Restituição
processado sob o n° 25527.25384.200807.1.3.02-8730 encontrava-se pendente
de decisão.
i sendo certo, ainda, que até a referida data a Requerente não havia recebido
qualquer intimação para juntada de documentos comprobatórios da compensação.
6. Assim, tendo em vista que a Requerente encontrava-se na situação que
permitia apresentar o cancelamento, foi apresentado Pedido Eletrônico de
Cancelamento, processado sob o n° 21795.37656.270711.1.8.02-0033, referente
ao Pedido de Restituição supracitado.
7. Posteriormente, tendo em vista que o Pedido de Restituição havia sido
cancelado; a Requerente procedeu ao cancelamento dás Declarações de
Compensação baseadas no mesmo crédito, quais sejam: PER/DCOMP's n°s
25519.26928.101111.1.1.8.02-5422,
02695.88343.101111.1.8.02-9900,
21506.33610.101111.1.8.02-5402.
06141.19255.101111.1.8.02-5950,
41014.77519.101111.1.8.02-0127.
8. Observe que. ha total coerência no procedimento adotado pela Requerente
que, inicialmente, identificou a possibilidade de proceder ao cancelamento do
Pedido de Restituição, ante a total ausência de decisão sobre o referido pedido e
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.076 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997592/2009-16
5
qualquer intimação para comprovar os documentos da compensação e,
posteriormente, cancelou os pedidos de compensação efetuados com base no
crédito objeto do pedido de restituição.
[...]
10. Assim sendo, a Requerente, em 20 de outubro de 2011, apresentou novo
Pedido Eletrônico de Restituição, o qual foi processado sob o n°
17295.71094.251011.1.2.02-2992.
11. Com base neste novo pedido, a Requerente apresentou a Declaração de
Compensação n° 38070.96091.251011.1.3.02-0766, processada em 25 de outubro
de 2011.
[...]
18. Inicialmente, a Requerente não pode deixar de registrar que o quadro
reproduzido na decisão, supostamente extraído do "Sistema de Controle de
Crédito" da própria Receita Federal contém diversos campos ilegíveis, o que
impossibilita, de plano, a análise detalhada das informações nele contidas.
19. Considerando que se trata, a princípio, do documento que suposta toda a
decisão, não resta outra opção senão a decretação da nulidade da decisão.
20. Isto porque, embora seja perceptível a identificação do número do Pedido de
Restituição Inicial, não há qualquer possibilidade de se afirmar que as informações
constantes do referido documento comprovam, DE FORMA INEQUÍVOCA,
eventual homologação do pedido de restituição.
[...]
28. Conforme exposto acima, a decisão que indeferiu os pedidos de
cancelamento, bem como o novo pedido de restituição está baseada na
impossibilidade de apresentação dos referidos pedidos, em decorrência da
suposta "homologação" anterior do pedido de restituição apresentado em 2007.
29. Segundo a fiscalização, a referida homologação teria ocorrido no processo
administrativo de cobrança n° 10880.997809/2009-80, ainda em 27.02.2010.
30. Ocorre que a referida informação não confere com as provas extraídas no sítio
da própria Receita Federal.
31. Isto porque, conforme restou demonstrado no documento de fl. 8 do presente
processo, o PER/DCOMP referente ao pedido de restituição inicial
(25527.25384.200807.1.3.02-8730), apresentado em 2007, não se encontra na
relação das declarações eletrônicas com despacho decisório proferido.
32. Cumpre salientar que a referida relação foi extraída do sítio da Receita Federal
em DEZEMBRO DE 2011 quando da apresentação de informações em resposta ao
Termo de Intimação Eletrônica n° 010541473. Assim, de plano, se verifica que há
uma divergência entre a fundamentação do despacho e os fatos concretos
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.076 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997592/2009-16
6
extraídos no sítio da Receita Federal do Brasil, pois como poderia o pedido ter
sido homologado, sem que houvesse decisão sobre o pedido de restituição.
[...]
36. Mas não é só. A Requerente, antes de solicitar o cancelamento do Pedido de
Restituição apresentado em 2007, consultou o status do pedido eletrônico
também no sítio da Receita Federal, quando constatou que o pedido de
restituição se encontrava "em análise", conforme documento anexo.
A decisão, pelo que se pode concluir que o pedido estava pendente de
apreciação, viabilizando, portanto, seu cancelamento.
38. Vale ressaltar que, de acordo com a decisão, a. homologação ocorreu em
fevereiro de 2011, mas, conforme comprovado pelo documento supracitado,
AINDA EM MAIO DE 2011 o PER/DCOMP ainda estava pendente de decisão, o que
comprova que os fundamentos da decisão não devem prevalecer.
[...]
43. Assim, tal como nos processos judiciais, as informações oficiais obtidas no sítio
da Receita Federal do Brasil constituem contundentes elementos de prova.
44. Destarte, pode-se concluir que está comprovando que, no momento do
pedido de cancelamento, não havia decisão sobre o pedido de restituição
apresentado em 2.007 e que as afirmações do Auditor Fiscal não correspondem
com a verdade dos fatos.
[...]
47. Pelo contrário. Presume-se que o Auditor Fiscal que proferiu a decisão
incorreu em equívoco, pois não se espera que tal conduta tenha sido realizada de
forma dolosa, ao concluir que a "vinculação" identificada no sistema interno da
Receita Federai tinha o caráter de homologação, o que, data máxima vertia,
ultrapassa o senso comum.
48. A referida vinculação não pode ser entendida como homologação, já que se
trata de ato interno e não tem previsão legal, até porque a homologação deve
seguir os procedimentos específicos previstos na Instrução Normativa, sob pena
de nulidade do ato administrativo, não bastando mera reprodução da tela do
sistema interno da Receita.
[...]
56. Com efeito, resta evidente que, quando da apresentação do pedido de
cancelamento do PER/DCOMP referente ao pedido de restituição, ocorrido em
JULHO DE 2011, não havia qualquer decisão ou mesmo homologação do crédito.
57. Assim, não há qualquer dúvida de que o pedido de cancelamento poderia ser
realizado e que a decisão padece de fundamentação fática.
58. Com efeito, pode-se concluir que o que houve, de fato, foi um ato interno da
Receita Federal, representado, no caso, pela reprodução do andamento do
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.076 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997592/2009-16
7
pedido de restituição no sistema de controle interno da Receita Federal, o que
não tem qualquer correspondência ao ato administrativo de homologação das
compensações e do pedido de restituição.
59. O mesmo critério deve ser utilizado aos pedidos de cancelamento referente às
compensações subsequente realizadas com base no pedido de restituição de
2007, as quais também foram indeferidas sob o mesmo argumento.
60. Assim, o procedimento adotado pela Requerente foi realizado com total
amparo do artigo 82 da Instrução Normativa n° 900/2008, uma vez que foi
efetuado antes de decisão homologatória do crédito, razão pela qual a decisão em
comento deve ser reformada para reconhecer:
Pedido de Restituição n. 25527.25384.200807.1.3.02-8730 e as subsequentes
compensações.
•
A validade do novo Pedido de Restituição apresentado em
17295.71094.251011.1.2.02-0766, bem como da Declaração de Compensação n°
38070.96091.251011.1.3.02-0766, apresentada com base neste pedido de
restituição.
61. Ademais, considerando que ato decisório também reconheceu o direito de
crédito relativo Saldo Negativo do Imposto de Renda do exercício de 2007, ano
base de 2006, objeto do Pedido de Restituição n. 17295.71094.251011.1.2.02
0766, requer seja deferido o pedido de restituição, homologando, inclusive a
compensação já realizada com base no novo pedido, qual seja; DCOMP
38070.69091.251011.1.3.02-0766.
61. Ademais, considerando que ato decisório também reconheceu o direito de
crédito relativo Saldo Negativo do Imposto de Renda do exercício de 2007, a no
base de 2006, objeto do Pedido de Restituição n. 17295.71094.251011.1.2.02
0766, requer seja deferido o pedido de restituição, homologando, inclusive a
compensação já realizada com base no novo pedido, qual seja; DCOMP
38070.69091.251011.1.3.02-0766.
[...]
68. PELO EXPOSTO, requer seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade para reconhecer a nulidade da decisão, em vista do vício de
forma ou, caso não seja este o entendimento desta Delegacia de Julgamento,
requer seja julgada procedente a manifestação para reconhecer a regularidade de
todo o procedimento adotado pela Requerente e, consequentemente, homologar
os pedidos de cancelamento indeferidos, bem como o Pedido de Restituição n.
17295.71094.251011.1.2.02-0766
e
o
Pedido
de
Compensação
n.
38070.96091.251011.1.3.02-0766, considerando nestes dois últimos casos, que a
própria Receita. Federal já reconheceu o montante do crédito referente ao saldo
negativo do IRPJ do exercício de 2.007.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.076 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997592/2009-16
8
69. Todavia, caso entenda de forma diversa, ou seja, uma vez reconhecida a
validade do procedimento adotado pela Requerente, seja determinado o retorno
dos autos à Delegacia da Receita Federal para nova apuração e reconhecimento
do valor do crédito.
70. Por fim, na remota hipótese de não acolhimento dos fundamentos acerca da
validade do procedimento de cancelamento e apresentação de novo Pedido de
Restituição, requer seja acolhido o argumento subsidiário, no sentido de
reconhecer a validade dos pedidos de cancelamento de n.
25519.26928.101111.1.1.8.02-5422,
02695.88343.101111.1.8.02-9900,
06141.19255.101111.1.8.02-5950,
41014.77519.101111.1.8.02-0127
e
21506.33610.101111.1.8.02-5402, já que efetuados antes da homologação que,
conforme exposto acima, apenas ocorreu no despacho ora impugnado.
Em 11/08/2016, a interessada apresentou a petição de fls. 103 a 110, onde
reafirma as argumentações constantes de sua manifestação de inconformidade e
informa que no processo que tratou da CSLL do mesmo exercício (processo no
10880.997593/2009-52) e que fora indeferido pela RFB pelos mesmos motivos, a
própria DRF/Jundiaí reconheceu a regularidade do procedimento adotado pela
Requerente, tendo havido a emissão de novo despacho decisório reconhecendo o
crédito objeto do novo pedido de restituição e homologando as compensações
realizadas com base neste novo pedido de restituição.
Posteriormente, a requerente impetrou mandado de segurança, autos no
1000572-60.2017.4.01.3400, visando a concessão de ordem para que a
manifestação de inconformidade seja julgada no prazo de 30 dias.
Por meio da Sentença judicial de fls. 116 a 120, proferida pelo M. Juiz da 14a Vara
do DF, foi concedida a segurança para determinar a imediata distribuição do
presente processo e o julgamento da manifestação de inconformidade no prazo
de 30 dias.

6. A DRJ através do Acórdão no 14-065.856 - 6a Turma da DRJ/RPO, sessão de 03 de
maio de 2017 (e-fls. 123-134), julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do Decreto no
70.235, de 1972 (PAF).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO. COMPETÊNCIA.
Foge à alçada das Delegacias de Julgamento a competência para apreciar pleito
relativo a cancelamento de Declarações de Compensação, sendo definitiva a
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.076 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997592/2009-16
9
decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de retificação ou
cancelamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.

7. Em 28/06/2017, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 143-155),
com as alegações abaixo resumidas:
i) A empresa havia protocolado um pedido de restituição e várias declarações de
compensação (PER/DCOMP) em 2008. Posteriormente, identificou equívocos no
preenchimento e, amparada pela legislação vigente à época (Instrução Normativa
no 900/2008), solicitou o cancelamento desses pedidos antes que houvesse
qualquer decisão administrativa sobre eles.
ii) O pedido de cancelamento é um direito do contribuinte, desde que realizado
antes de uma decisão final sobre o pedido de restituição/compensação. Esse ato
restabeleceria o estado anterior (status quo ante), garantindo a integralidade do
crédito tributário original.
iii) A decisão da Delegacia de Julgamento é criticada por não analisar o mérito do
direito de crédito. O órgão julgador limitou-se a afirmar que não tem competência
para apreciar o cancelamento das declarações de compensação, o que o
recorrente considera uma análise superficial e uma recusa em examinar a questão
de fundo.
iv) O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) reconheça a
regularidade do procedimento de cancelamento. Consequentemente, solicita o
reconhecimento do seu direito integral ao crédito (saldo negativo de IRPJ de
2007) e a validação do novo pedido de restituição e da compensação
subsequente, que se baseia nesse crédito.
Em resumo, o recurso busca anular a decisão da instância inferior para que seu
direito ao crédito tributário, tornado novamente integral após os cancelamentos,
seja devidamente analisado e confirmado.
8. É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
9. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte quanto ao seu seguimento,
razão, pela qual dele conheço.
10. Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-065.856,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.076 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997592/2009-16
10
Preto (SP). A decisão da DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da
contribuinte, mantendo o Despacho Decisório que indeferiu um novo pedido de restituição de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007.
11. A controvérsia reside na recusa da autoridade de primeira instância em analisar
o mérito do novo pedido de restituição, sob o argumento de incompetência para apreciar os
pedidos de cancelamento de Declarações de Compensação (PER/DCOMP) que o precederam.
12. A recorrente narra que, em 2008, protocolou um Pedido de Restituição e
diversas Declarações de Compensação. Contudo, e em 2011, ao constatar equívocos no
preenchimento, transmitiu Pedidos de Cancelamento eletrônico para todos os documentos, antes
de qualquer análise ou despacho decisório por parte da autoridade fiscal.
13. Após o cancelamento, a empresa protocolou um novo Pedido Eletrônico de
Restituição (no 17295.71094.251011.1.2.02-2992) e uma nova Declaração de Compensação (no
38070.96091.251011.1.3.02-0766). A DRF/Jundiaí, no entanto, ignorou os cancelamentos e
vinculou a compensação ao pedido de restituição original (já cancelado), indeferindo, por
consequência, o novo pleito.
14. A DRJ, por sua vez, manteve a decisão, afirmando que a análise de pedidos de
cancelamento de DCOMPs foge à sua alçada, sendo uma decisão definitiva da autoridade
administrativa local.
Mérito

15. A questão a ser dirimida é se a análise do direito de crédito de um novo pedido
de restituição está condicionada à apreciação da regularidade do cancelamento de pedidos
anteriores e se a Delegacia de Julgamento (DRJ) pode se eximir dessa análise sob o argumento de
incompetência.
16. Assiste razão à recorrente.
17. O direito do contribuinte de solicitar o cancelamento de um pedido de
restituição ou de uma declaração de compensação, antes de proferida a decisão administrativa, é
previsto na legislação tributária. À época dos fatos, o artigo 82 da Instrução Normativa no
900/2008 permitia tal procedimento. O cancelamento, quando deferido, tem o efeito de restaurar
o status quo ante, ou seja, o crédito tributário retorna à titularidade do contribuinte, que pode
utilizá-lo em novo pedido. Veja-se:
IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008
Capítulo XII
Da Desistência de pedido de restituição, de pedido de ressarcimento, de pedido de
reembolso e de compensação
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.076 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997592/2009-16
11
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em
meio papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será
deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de
reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à
data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
18. A decisão da DRJ de se declarar incompetente para analisar os cancelamentos
como fundamento do novo pedido de restituição representa uma preterição do direito de defesa
da recorrente. Não se trata de pedir à DRJ que julgue o ato de cancelamento em si — cuja
competência é, de fato, da unidade de origem —, mas sim de reconhecer que a regularidade desse
procedimento é um fato jurídico indissociável e prejudicial à análise do mérito do novo pedido de
restituição.
19. Ao ignorar o cancelamento, a autoridade fiscal criou uma situação insustentável:
vinculou uma nova compensação a um pedido de restituição já extinto pela vontade do próprio
contribuinte, o que resultou no não reconhecimento do crédito pleiteado no novo pedido.
20. Este Conselho já se manifestou no sentido de que o contribuinte tem o ônus de
provar o fato que modifica, extingue ou impede o seu direito. No presente caso, a recorrente
comprovou ter protocolado os pedidos de cancelamento antes de qualquer despacho decisório,
cumprindo o requisito objetivo para o seu pleito. Veja excertos do recurso voluntário:
1. Inicialmente cumpre destacar que a ora Recorrente apresentou em 2008 o
Pedido de Restituição no 25527.25384.200807.1.3.02-8730 e com base neste
pedido de restituição protocolou os Pedidos de Compensação nos
40146.20894.200907.1.3.02-8279,
33663.32621.171207.1.3.02.6359,
11348.55758.191007.1.3.02.3380,
17015.92401.180108.1.3.02-7334
03736.84603.190208.1.3.02-4836.
2. No entanto, com o devido amparo do artigo 82 da então vigente Instrução
Normativa no 900/2008, a Recorrente transmitiu Pedido de Cancelamento
eletrônico, tanto do pedido de restituição, como das declarações de
compensação, conforme abaixo.
(...)
3.
Pedido
de
Cancelamento
21795.37656.270711.1.8.02-0033
25519.26928.101111.1.8.02-5422
06141.19255.101111.1.8.02-5950
02695.88343.101111.1.8.02-9900
41014.77519.101111.1.8.02-0127
21506.33610.101111.1.8.02-5402
Importa mencionar que TODOS OS PEDIDOS DE CANCELAMENTO foram realizados
ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO, cumprindo,
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.076 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997592/2009-16
12
assim, os requisitos de validade do cancelamento, então previstos no artigo 82 da
Instrução Normativa no 900.
4. Importa mencionar que, com os cancelamentos das Declarações de
Compensação, os débitos que haviam sido compensados foram incluídos no
parcelamento objeto do processo administrativo no 18208.141010/2011-02.
5. Com a inclusão dos débitos compensados no parcelamento, o crédito que fora
objeto de cancelamento foi objeto de novo pedido de restituição (PER/DCOMP no
17295.71094.251011.1.2.02-2992), tendo a Recorrente apresentado, diante do
reestabelecimento do crédito, novo pedido de compensação, transmitido sob o no
38070.96091.251011.1.3.02-0766.

6. Todavia, para a surpresa da ora Recorrente, o novo pedido de Restituição (e
consequentemente) a nova compensação, foram indeferidos, sob a alegação de
que o crédito já havia sido objeto de pedido de restituição anterior.
7. Ocorre que, conforme já exposto acima, O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR
HAVIA SIDO CANCELADO, inclusive as compensações realizadas com base no
referido pedido.
21. A recusa da DRJ em analisar a cadeia de eventos que levou ao novo pedido de
restituição equivale a uma negativa de prestação jurisdicional administrativa, violando os
princípios da ampla defesa e do contraditório. A análise do direito ao crédito não pode ser
dissociada da verificação da legitimidade dos atos que o constituíram.
22. Ademais, a recorrente alega que os débitos compensados pela autoridade fiscal
com base no pedido original já estavam sendo quitados em parcelamento, o que poderia
configurar um pagamento em duplicidade (bis in idem), reforçando a necessidade de uma análise
completa e acurada dos fatos. Veja-se excertos do recurso:
“ 4. Importa mencionar que, com os cancelamentos das Declarações de
Compensação, os débitos que haviam sido compensados foram incluídos no
parcelamento objeto do processo administrativo no 18208.141010/2011-02.
5. Com a inclusão dos débitos compensados no parcelamento, o crédito que fora
objeto de cancelamento foi objeto de novo pedido de restituição (PER/DCOMP no
17295.71094.251011.1.2.02-2992), tendo a Recorrente apresentado, diante do
reestabelecimento do crédito, novo pedido de compensação, transmitido sob o no
38070.96091.251011.1.3.02-0766.”
23. Portanto, a decisão da DRJ deve ser reformada, pois, ao se limitar a uma
questão de competência formal, deixou de apreciar o cerne da controvérsia: o direito da
recorrente ao crédito de IRPJ, que se tornou novamente disponível após o legítimo cancelamento
dos pedidos anteriores.
Conclusão
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.076 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997592/2009-16
13
24. Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para retorno do processo à unidade da RFB de origem, para que proceda a
uma nova análise do Pedido Eletrônico de Restituição no 17295.71094.251011.1.2.02-2992,
considerando a regularidade e os efeitos dos cancelamentos dos pedidos de restituição e
compensação anteriores, para, ao final, decidir sobre o direito de crédito da recorrente como
entender de direito, retornando ao rito processual.
É como voto.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 171
DF CARF MF
Original